Tribunal: TJMT
Processo: 1010732-11.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010732-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Novação, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 046.250.861-75 (ADVOGADO), ALCEU JORGE LUNELLI - CPF: 475.839.830-53 (AGRAVANTE), MATHEUS FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 042.572.731-94 (ADVOGADO), VIPAGRO LTDA - CNPJ: 10.950.255/0001-79 (AGRAVADO), DIPAGRO LTDA - CNPJ: 06.338.993/0001-92 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA – PRODUTOR RURAL – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010732-11.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

ALCEU JORGE LUNELLI

AGRAVADA:

VIPAGRO LTDA e DIPAGRO LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ALCEU JORGE LUNELLI
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dra. Alethea Assunção Santos, em Substituição Legal
, autos da Tutela Cautelar Antecedente nº. 1001199-87.2021.8.11.0045, ajuizada em face de
VIPAGRO LTDA
e
DIPAGRO LTDA.
, que manteve a decisão anterior que indeferiu a suspensão dos efeitos do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida nº. 09/2020.

Nas razões coligidas no Id 91287951, o agravante narra que é arrendatário de duas áreas de terras, onde cultiva milho e soja mediante a compra de insumos, fertilizantes e sementes, razão pela qual firmou com a Dipagro Ltda. o Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida nº. 12/2019, tendo como origem a Confissão e Novação de Dívida nº. 02/2019, e os pedidos de compra e venda de insumos nº 29106 e 29292, e, por último, a Confissão e Novação de Dívida nº. 09/2020, tendo como origem apenas a renovação das parcelas 02, 03 e 04 da dívida retrógrada.

Diz que a sua vulnerabilidade econômica ou fática no elo da obrigação avençada é patente, haja vista a condição de pequeno produtor rural.

Inconformado, registra que o juízo
a quo
ponderou apenas quanto a natureza da obrigação civil pactuada entre as partes, afirmando que por não se tratar de relação de consumo encontra-se vedada a aplicação do Código do Consumidor.

Discorre que
“as balizas concretas que atestam a hipossuficiência financeira do recorrente, disseminam-se, no tolhimento patrimonial que o mesmo sofre em razão da separação litigiosa com a sua ex-cônjuge a Sra. Janira Lira Lunelli, demanda processual, que por sua vez, tramita na Comarca de Lagoa Vermelha-RS, distribuída sob a égide do nº. 057/1.17.0002113-0”
(sic).

Afirma que
“desprovido de qualquer capital financeiro, sem recursos para continuar com o seu plantio e próximas lavouras, o produtor rural entabulou instrumentos particulares de confissões de dívidas, com as empresas recorridas, de natureza nitidamente leoninas”
(sic).

Ressalta que
“no que tange ao objeto de pagamento do instrumento particular, adstrito as cláusulas primeira e segunda, verifica-se eminente impossibilidade do adimplemento da obrigação na data avençada, tendo em vista que o pagamento da obrigação baseia-se na entrega de soja em dois períodos distintos, os quais sejam, as datas de 28/02/2021 e 30/06/2021”
(sic).

Reforça seus argumentos dizendo que
“plenamente possível a aplicação das normas consumeristas perante o vínculo obrigacional pactuado, conforme fora comprovada por meio da conjectura probatória instruída na inicial”
(sic).

Anota que
“qualquer tipo de coação administrativa ou judiciária forçando o recorrente ao pagamento da obrigação leonina, ceifará por completo a sua vida financeira, afetando, também, a sua subsistência”
(sic).

Assim, com base nos requisitos inerentes às medidas de urgência previstas no CPC, pugna pela antecipação dos efeitos do julgamento do objeto recursal para efetuar
“a suspensão do instrumento particular da CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA Nº 09/2020, durante a vigência do interstício processual, objetivando a revisão e restauração do equilibro financeiro entre as partes, e, em natureza subsidiária, não sendo acolhido citado pedido, a suspensão das CLÁUSULAS PRIMEIRA, SEGUNDA E SEU PARÁGRAFO QUARTO, QUARTA E SEU PARÁGRAFO ÚNICO, em razão das suas abusividades”
(sic).

Preparo recursal recolhido no Id 91355456.

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Magistrada em 15/07/2021, conforme decisão de Id 94479473.

Em contraminuta, as empresas recorridas discorrem que
“o Agravante caracteriza-se como produtor rural. Na condição de produtor rural, com fins de fomentar a atividade econômico-financeira que desenvolve, adquiriu da Agravada DIPAGRO LTDA diversos insumos agrícolas
”, e complementam que
“com relação às relações jurídicas objeto da presente demanda judicial, não se enquadra no conceito de consumidor retratado no art. 2º do CDC, Lei n.º 8.078/90”
(sic), sendo, pois, indevida a inversão do ônus probatório com fundamento do art. 6º, VIII, do referido diploma legal.

Destacam, de outro lado, ser igualmente indevida a aplicação da teoria mitigada da relação de consumo,
“uma vez que ao contrário do que induz o Agravante, este não se classifica como pequeno produtor, não havendo, portanto, que se falar na sua hipossuficiência técnica e/ou jurídica em face das Agravadas”
, sobretudo porque
“nas razões do presente recurso de agravo de instrumento, assevera expressamente ser possuidor de outras propriedades rurais, não restritas ao imóvel rural em que se assenta a relação jurídica levantada”
(sic).

Da mesma forma, afiançam que não restou comprovada a probabilidade do direito suscitado quanto ao pedido de suspensão dos efeitos do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida nº. 09/2020, mormente porque
“está provado a existência da obrigação que foi válida e regularmente assumida pelo Agravante em face da Agravada DIPAGRO LTDA”
(sic), em atendimento ao disposto nos artigos 104 e 105 do Código Civil, e acrescentam que, no caso concreto, não há quaisquer evidências de que o negócio entabulado livremente pelas partes apresenta um dos vícios de manifestação de vontade, dentre os quais erro ou ignorância, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude a credores, circunstância que sequer foi aventada pelo recorrente na peça de ingresso.

Verberam que
“o C. STJ fixou entendimento no sentido de que a confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial que prescinde da indicação da causa debendi, ou da apresentação dos contratos ou dos documentos que a deram origem. Fixou entendimento de que, em execução fundada em confissão de dívida, em razão da presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, não cabe a inversão do ônus da prova
” (sic).

Defendem, assim,
“a regularidade e a higidez da obrigação do Agravante para com a Agravada DIPAGRO LTDA, retratada no INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA n.º 09/2020”
(sic), na medida em que comprovada a existência de dívida repactuada em relação às safras 2019 e 2020, oriunda da aquisição de insumos agrícolas.

Por fim, afirmam que
“em última análise, o pedido veiculado por meio da tutela cautelar antecedente tem por objeto a suspensão da exigibilidade da obrigação objeto do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA n.º 09/2020 enquanto em curso a demanda processual principal. Tal pedido, no entanto, viola tanto o disposto no § 1º do art. 784 do CPC, como a sistemática do § 1º do art. 919 do CPC, que, em sede de embargos à execução, condiciona a suspensão da pretensão executória à garantia do juízo”
, e que a inércia do agravante
“até a presente data com o ingresso do pedido principal, deixa à luz solar o fato de que se faz ausente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(sic).

Pedem, assim, o desprovimento deste instrumento. Juntam documentos (Ids 105496450 a 105496496).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, já que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Ab initio
, registro que diante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que fica adstrita aos exatos termos do que foi decidido na decisão combatida, eis que a decisão é, via de regra, o limite do recurso que lhe ataca, de modo que não está o Tribunal autorizado a apreciar questão que não foi examinada no juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Consoante relatado, o agravante busca infirmar a decisão interlocutória proferida na origem que indeferiu a concessão da tutela provisória/urgência, em que se pretendia sustar os efeitos do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida nº. 09/2020 firmado com as empresas recorridas, além de ser-lhe concedida a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“[...] Analisando o pedido formulado pelo requerente, verifico que o mesmo não merece acolhimento.

A tutela antecipada antecedente é espécie de tutela jurisdicional satisfativa prevista no art. 303 do CPC, em que inexiste qualquer discricionariedade judicial, sendo dever do juiz conceder a tutela antecipatória nos casos em que se façam presentes os requisitos de sua concessão.

Estabelece o artigo supra que o julgador deve analisar a prova inequívoca que o convença da verossimilhança da alegação. A probabilidade da existência do direito do autor deverá aderir ao risco de que tal direito sofra, qual seja, um dano de difícil ou impossível reparação ou abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu.

Da análise da peça inicial e dos documentos atrelados à mesma, observo que não restaram demonstrados de plano elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado, a autorizar a concessão da liminar pleiteada.

O requerente fundamenta seu pedido liminar no fato de que teria havido perda de produção da lavoura de soja devido à venda de semente de má qualidade pela empresa Vipagro Ltda, quando o Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida nº 09/2020, que se pretende suspender os efeitos, foi firmado com a empresa Dipagro Ltda.

Há, portanto, descompasso entre a causa de pedir e a responsabilidade da pessoa jurídica, que não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores (artigo 49-A do Código Civil).

Sob outro aspecto, no tocante à pretensa revisão contratual, verifico em juízo de cognição sumária que os fatos levantados pelo requerente (cláusulas abusivas, pagamento parcial e ausência de ‘animus novandi’) exigem prova robusta para sua demonstração/configuração, não bastando mera alegação ou conjecturas.

Os documentos que instruem o feito não trazem a segurança necessária para suspender a exigibilidade das prestações da dívida confessada, pois não comprovam o pagamento, mesmo que parcial, não se podendo deduzir que o requerente tenha incorrido em erro, dolo ou coação. Salvo melhor juízo, o documento foi assinado voluntariamente pelo requerente, ciente dos seus efeitos, sendo inadmissível presumir a existência de vício de vontade.

Importante mencionar, ainda, que a relação contratual entabulada entre as partes, e que alicerça a pretensão revisional, não pode ser classificada como de consumo, não incidindo a legislação consumerista. É que o requerente produz soja e milho na condição de produtor rural e a requerida vende os insumos necessários para a produção, não se tratando, pois, de produto destinado ao consumidor final, mas de negócio envolvendo as partes com o nítido sentido de obter lucro, o que afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONFISSÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA RURAL – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS – PRODUTOR RURAL - INAPLICABILIDADE DO CDC – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Consoante jurisprudência desta corte, o código de defesa do consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). (...). (
TJMT
: Ap 26949/2015, Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara Cível, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

Ademais, não se pode deixar de ressaltar que é direito da credora cobrar seu crédito que, até prova em contrário, goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 784 do Código de Processo Civil.

Sendo assim, em sede de cognição sumária, não há condições de ser deferida a tutela cautelar pretendida, uma vez que depende do regular desenvolvimento da instrução processual, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.

Posto isso, considerando o exposto na exordial e os documentos que a instruíram,
INDEFIRO
o pedido de tutela antecipada, por ausência dos requisitos legais. (...)”
(Id 54624936 – autos de origem)

Contra referido
decisum
, a parte autora/agravante opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados pela i. Magistrada de piso, seguindo-se de pedido de aditamento à exordial, novamente arguindo a necessidade de suspensão dos efeitos do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida nº. 09/2020, noticiando ‘fatos novos’, adstrito ao seu pagamento, onerosidade excessiva e impossibilidade do cumprimento da obrigação na data avençada (art. 104, II, do CC), que novamente foi indeferido com os seguintes fundamentos:

“(...) Considerando que ainda não ocorreu a citação, com fundamento no art. 329, inciso I do Código de Processo Civil,
recebo
o aditamento à petição inicial de ID 56152550.

No tocante ao pedido de suspensão dos efeitos do instrumento particular de confissão e novação de dívida nº 09/2020, formulado no aditamento à petição inicial,
mantenho
a decisão anterior que o indeferiu (ID 54624936), pois os fundamentos invocados para ancorar/lastrear o veredicto não restaram superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido. (...)”
– Id 58820939.

Inicialmente, esclareço que entre a data do primeiro indeferimento da tutela de urgência requestada na origem (03/05/2021) e a segunda (24/06/2021), não houve o transcurso do prazo recursal do art. 1.003, §5º do CPC/15, haja vista que a oposição dos embargos declaratórios suspendeu seu curso.

Ultrapassada a questão, a justificar a pretensão recursal e o pedido de reforma da decisão, o agravante argumenta, basicamente, que restou demonstrada sua hipossuficiência técnica, a justificar a inversão do ônus da prova, além de comprovar os requisitos necessários à tutela cautelar pretendida.

Sem razão, porém, o agravante.

Quanto ao tema central – inversão do ônus da prova –, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em
reiteradas
oportunidades no sentindo de ser inaplicável a legislação consumerista às relações negociais em que o produtor rural
adquire insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva
, como sói a espécie em análise, uma vez que este não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço (teoria finalista) e, por consequência, não pode ser considerado consumidor na relação. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. MULTA MORATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.

1. O entendimento da Corte local de que se tratando de relação de insumo é inaplicável o CDC está em conformidade com a jurisprudência do STJ.

2. Considerando a inaplicabilidade do CDC no presente caso, consequentemente deve ser mantida a multa moratória contratada.

3. Possibilidade de cobrança de capitalização de juros, desde que pactuada, tendo em vista que o art. 5º do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a cobrança do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial.

4. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal quanto à alegada hipossuficiência e vulnerabilidade dos recorrentes e ausência de pactuação expressa de capitalização de juros demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado nesta via especial ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.

5. Nas razões do presente agravo interno, os agravantes não indicaram as premissas fáticas do acórdão recorrido que supostamente permitiriam conclusão jurídica diversa da adotada pelo Tribunal de origem, limitando-se a alegar, genericamente, que não seria necessário o reexame de provas.

6. A Taxa Referencial (TR) pode ser aplicada como indexador da correção monetária nos contratos posteriores à Lei 8.177/91, desde que pactuada. Incidência da Súmula 83 do STJ.

7. No tocante ao dissídio sobre a inoponibilidade dos encargos moratórios, a ausência de indicação do dispositivo legal a que se tenha dado interpretação divergente atrai o óbice previsto na Súmula 284/STF, por deficiência de fundamentação do recurso especial a impedir a exata compreensão da controvérsia.

8. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado, à míngua do indispensável cotejo analítico.

9. Quanto às alegações de preenchimento dos requisitos para a prorrogação da dívida e de sucumbência mínima, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento de matéria eminentemente fática, o que é inviável ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

10. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp 1365244/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021 – destaquei)

Não obstante o entendimento, tem-se admitido na jurisprudência uma relativização da teoria finalista aplicada, para que se estenda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor também aos agentes que, embora incorporem produtos ou serviços a sua atividade produtiva, efetivamente
demonstrem situação de vulnerabilidade diante do fornecedor
, servindo, neste sentido, a aplicação das prerrogativas consumeristas como instrumento de equalização das diferenças e promoção da igualdade de condições, com vistas a promover o equilíbrio contratual.

Nesse cenário, surge o consumidor por equiparação, visto que o conceito de consumidor não está limitado àquele que utiliza ou adquire produto ou serviço como destinatário final, mas também engloba terceiro que sofreu algum efeito da relação de consumo.

E nesse sentido, já se manifestou a Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. INCIDÊNCIA DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. INSUMO PARA INCREMENTAR AS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. SÚMULA 83/STJ. 2. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM O INTUITO DE INCREMENTAR A ATIVIDADE PRODUTIVA DO AGRAVANTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou aquele definido pela Teoria Finalista Mista, isto é, estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço.

1.1. Desse modo, o conceito-chave no finalismo aprofundado é a presunção de vulnerabilidade, ou seja, uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza e enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo.

1.2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido afastou a incidência do CDC pelo fato de que a relação estabelecida entre as partes, encartada na utilização de equipamentos e demais operações de cartão de crédito, tem o intuito de aquisição de produto ou utilização de serviço para incrementar sua atividade empresarial e, portanto, desenvolvimento de sua atividade lucrativa.

2. Ademais, para reverter a conclusão do Tribunal local, (acerca da utilização de serviços ou aquisição de produtos pelo agravante com o intuito de incrementar a atividade produtiva, não se caracterizando como relação de consumo), seria necessário o reexame das cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 1805350/DF, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019 – destaquei)

Nessa linha de argumentação, para a aplicabilidade

do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados por produtor rural para a aquisição de insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva,
como é o caso dos autos
, é necessário que uma das partes (consumidor) se mostre vulnerável à outra (fornecedor).

E, neste ponto, importante transcrever trecho do julgamento do REsp nº. 1.195.642/RJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que bem explicita as várias formas de vulnerabilidade admitidas especialmente pela doutrina majoritária, senão vejamos:

“(...) 4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra). 5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo.
Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora.
(...)”
(REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012 – destaquei)

Dessa forma, o reconhecimento da vulnerabilidade depende da efetiva demonstração de ausência de conhecimentos específicos sobre o produto ou serviço, ausência de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e, ainda, vulnerabilidade real diante do parceiro contratual.

Na hipótese dos autos, entretanto, inexiste a efetiva demonstração de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica do agravante.

Com efeito, sendo a relação contratual originária relativa à compra de insumos agrícolas, conforme confirmado pelas partes nas peças processuais respectivas (Ids 91287951 e 105485495), certo é que o autor/recorrente, na condição de produtor rural, possui total conhecimento dos produtos adquiridos das corrés/agravadas, por serem necessários ao desenvolvimento de suas atividades.

Além disso, os valores confessados e/ou obrigações assumidas nos títulos com força executiva – Instrumentos Particulares de Confissão de Dívida nsº. 02/2019 e 09/2020, e do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida nº. 12/2020 juntados nos Ids 105496455, 105496457 e 105496464 (aproximadamente
41.774
sacas de soja e/ou milho brasileiro de 60 kg cada, correspondentes, respectivamente, à importância de R$6.683.840,00 para a cotação da venda de soja e/ou R$2.930.446,00 para a cotação da venda de milho para a região de Lucas do Rio Verde
[1]
ao tempo do ajuizamento da ação – 25/03/2021), afastam a existência de vulnerabilidade econômica em relação às empresas recorridas.

No mais, da leitura da petição inicial do ‘pedido de tutela provisória de urgência: cautelar requerida em caráter antecedente’, extrai-se que o ora agravante possui ciência integral da relação mantida, pormenorizando um a um todos os vícios que supostamente macularam os títulos executivos, relativos essencialmente a ausência de ‘animus novandi’, o pagamento parcial da dívida e a existência de cláusulas abusivas, matéria exclusivamente de direito, de modo que, igualmente, não há motivos para se reconhecer,
in limine
, a nulidade dos termos dos títulos, tampouco suspender a eficácia de suas cláusulas, dada a inexistência de prova robusta que autorize seu acolhimento preliminar.

Deste modo, evidenciando-se a ausência de vulnerabilidade da parte agravante, não há que se falar na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na presente hipótese.

Neste sentido, segue orientação jurisprudencial pacífica desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA – PRODUTOR RURAL – RELAÇÃO DE CONSUMO E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – A inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, consoante inteligência do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

II – Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural, mesmo nas ações bancárias, o que, consequentemente, afasta a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do mencionado diploma
.”
(N.U 1016875-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 11/11/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C RESOLUÇÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICÁVEL – DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE – MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INVIÁVEL – PRECEDENTES DO STJ – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Nos contratos de contrato de insumos agrícolas não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois o grande produtor rural não se enquadra na figura de destinatário final, conforme estabelece o art. 2º do CDC.

O c. STJ já firmou entendimento no sentido de ser possível mitigar a teoria finalista imposta pelo art. 2º do CDC, ante diversas vulnerabilidades do consumidor, contudo, é inapropriada a mitigação no caso em apreço, uma vez que não restaram demonstradas tais vulnerabilidades.

Não havendo relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC, a qual, mesmo nas relações de consumo, não é automática ou compulsória, pois depende de criteriosa análise do julgador a fim de preservar o contraditório e oferecer à parte contrária oportunidade de provar fatos que afastem o alegado contra si. (STJ – REsp: 914384 MT 2006/0277957-1, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 02/09/2010, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2010)
”
(N.U 1002250-50.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

[1]
Disponível em:
http://www.aprosoja.com.br/soja-e-milho/historico-cotacao/
, acessado em 22/02/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022